Tribunal: STM
Processo: 7000806-25.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000806-25.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do pedido correcional,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, negou provimento à Correição Parcial interposta pela Defensoria
Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, em 26 de agosto de 2020,
por unanimidade, ratificou os atos praticados de oitiva de testemunhas e de
qualificação e interrogatório do ex-Sd Ex HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI
RODRIGUES, bem como determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº
7000432-13.2019.7.01.0001, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não
participaram do julgamento.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000806-25.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS
MONOCRATICAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

A despeito da irresignação ministerial dando conta de que o cerne da fundamentação
expendida pelo Órgão de Defesa Pública é pautado na incompetência do Órgão Julgador de
1º Grau da Justiça Militar da União, a pretensão defensiva circunscreve-se à ratificação dos
atos praticados monocraticamente pelo Magistrado togado até o reconhecimento da
nulidade pelo Órgão Colegiado competente para o processamento e o julgamento do feito.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Embora segundo a dicção do inciso I do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, a
condução monocrática do feito operada em primeira instância tenha configurado nulidade
absoluta, a jurisprudência desta Corte Castrense forjou o entendimento no sentido de que
é possível a convalidação dos atos processuais decorrentes da aplicação da tese firmada
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
consoante o disposto no art. 507 do citado Diploma Processual, mormente quando o art.
499 do referido Códex estabelece que "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.".
Correição Parcial a que se nega provimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento à Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra a Decisão
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, em 26 de agosto de 2020, por
unanimidade, ratificou os atos praticados de oitiva de testemunhas e de qualificação e interrogatório do ex-
Sd Ex HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES, bem como determinou o prosseguimento da Ação
Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001.

Brasília, 26 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES, contra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, em 26 de agosto de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000432-13.2019.7.01.0001, por unanimidade, votou pelo deferimento do pleito Ministerial no sentido de
ratificar os atos praticados de oitiva de testemunhas e de qualificação e interrogatório do acusado, bem
como de determinar o prosseguimento do feito.

Narram os autos, em síntese, que no dia 22 de março de 2019 o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia
em desfavor do ex-Sd Ex HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES, incursionando-o nas sanções do
art. 290, c/c o artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar. A Exordial Acusatória foi recebida
em 29 de março de 2019.

O Juízo de primeiro grau, em 3 de maio de 2019, sorteou os membros do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército para o processamento e o julgamento do Acusado, sendo que os Juízes Militares prestaram o
compromisso legal.

Em 13 de maio de 2019, o Conselho Permanente de Justiça conduziu a inquirição da testemunha Ten Ex
Lucas Scheidegger Ferreira Passos.

Em 31 de maio de 2019, o Recorrente foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.

Em 10 de junho de 2019:

"(...) A Exmª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar passou a atuar, monocraticamente,
em razão de alteração legislativa da Lei 13.774/2018, nos termos do artigo 30, inciso I-b.
Após a leitura da denúncia pelo Oficial de Justiça, a testemunha foi ouvida na forma da lei
(...)".

Em 2 de setembro de 2019 foi realizada audiência para a qualificação e interrogatório do Réu.

No dia 2 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército:

"(...) por unanimidade, decidiu acolher o pleito defensivo e suspender (...) o Processo (...)
APM (FO) Nº 7000432-13.2019.7.01.0001 (...) pautados para a mesma apreciação na data
de hoje. Determinou, por fim, a suspensão dos feitos até o trânsito em julgado do incidente
de demandas repetitivas (...)".
Em 3 de outubro de 2019, o Ministério Público Militar requereu a "(...) reconsideração da Decisão que
suspendeu o feito até o trânsito em julgado do Incidente de Demanda Repetitiva (...)", por entender que "(...)
não deve ser descurada a questão da prescrição, eis que não existe previsão legal para a sua suspensão,
correndo o risco de impunidade (...)".

Em Decisão de 14 de outubro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
1ª CJM, por unanimidade, ratificou o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000:

"(...) que fixou a tese de competência do Conselho Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas,
DECIDIU INDEFERIR o pleito defensivo, DECLARANDO ser o Colegiado competente para
julgar o feito, REVOGANDO a suspensão originariamente decretada e DETERMINANDO o
regular trâmite e prosseguimento do processo (...)".

A Decisão foi disponibilizada no sistema e-Proc da JMU em 23 de outubro de 2019, dela sendo intimada a
Defensoria Pública da União em 4 de novembro de 2019, que interpôs, tempestivamente, o Recurso em
Sentido Estrito nº 7001433-63.2019.7.00.000093 requerendo a reforma da "(...) decisão judicial para que o
recorrente seja processado e julgado de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em
obediência à Lei 13.774/2018 (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, o Plenário desta Corte Castrense, por
unanimidade, "(...) negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)", nos
termos do voto deste Relator.

Retomado o curso da Ação Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM reuniu-se em 26 de agosto de 2020 para deliberar sobre os atos
instrutórios praticados monocraticamente pelo Magistrado togado de primeiro grau.

Segundo se extrai da Ata da Sessão, o Membro do Ministério Público Militar requereu a ratificação dos atos
praticados monocraticamente, por não vislumbrar nulidades. A Defensoria Pública da União, por sua vez,
sustentou a não convalidação dos atos instrutórios pretéritos, tendo em vista a incompetência absoluta do
Juízo que presidiu as Sessões de oitivas de testemunhas, bem como a qualificação e interrogatório do Réu.
Em réplica, o Órgão Ministerial acrescentou que tanto o Superior Tribunal Militar quanto o Supremo Tribunal
Federal firmaram entendimento no sentido de que só deve haver a renovação dos atos instrutórios em
situações como a de incompetência absoluta se for constatado prejuízo para a Parte, sendo refutado pela
Defesa Pública que insistiu na repetição dos atos processuais, destacando, ainda, que o julgamento por Juízo
competente é um direito fundamental amparado pela Constituição Federal e cuja inobservância acarreta
vício insanável.

Nada obstante, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, pela ratificação dos atos instrutórios praticados monocraticamente.

O decisum foi disponibilizado no sistema e-Proc em 27 de agosto de 2020, dele sendo intimada a Defensoria
Pública da União em 7 de setembro de 2020, tendo sido interposta a presente Correição Parcial,
tempestivamente, no dia 10 de setembro de 2020, sendo recebida pelo Juízo de primeiro grau em 11 de
setembro de 2020.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública sustentou que "(...) A ratificação dos atos instrutórios
praticados por juízo monocrático acolhida pelo Conselho de Justiça (evento 163) viola princípios essenciais
ao Processo Penal e à ordem democrática (...)", uma vez que:

"(...) ser julgado pela autoridade competente, mais do que um preceito legal, é um direito
fundamental, previsto pela Constituição da (sic) Federal - sustentáculo maior do
ordenamento jurídico democrático brasileiro - é o denominado princípio do juiz natural,
disposto no artigo 5º, inciso LII. De modo que não há possibilidade de escolha de um juízo
competente para que sejam praticados os atos processuais, a designação é legal e precede
a prática delitiva.".

E prossegue em sua argumentação aduzindo que a incompetência é causa de nulidade absoluta, segundo
disposto no inciso I do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual os atos processuais
praticados pelo Juízo monocrático estariam maculados, não sendo possível a sua ratificação, devendo ser
procedida a renovação dos atos instrutórios perante o Juízo competente, in casu, o Conselho Permanente de
Justiça.

Ao final, a Defensoria Pública da União, considerando estar "(...) diante de flagrante nulidade absoluta de
todos os atos processuais praticados pelo Juiz Federal singularmente (...)", pugnou pela cassação da:

"(...) decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (evento 163) e repetidos
os atos instrutórios produzidos pelo Juízo Monocrático, sobretudo o interrogatório do
Requerente, bem como, a oitiva das testemunhas, como medida de Justiça (...)".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial refutou os argumentos defensivos, sustentando que:

"(...) A instrução foi acompanhada pelas partes que tiveram a oportunidade de explorar a
prova testemunhal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ademais, os
depoimentos estão gravados com imagem e som à disposição dos Juízes Militares que
poderão se inteirar de tudo que foi dito e de, inclusive, constatar a forma como cada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
testemunha prestou suas informações.
Também não é demais relembrar que, se passado o trimestre, os Juízes Militares se
substituem e a análise da prova por parte dos novos integrantes do Conselho de Justiça,
que por vezes inauguram sua atuação na sessão de julgamento de um feito, se dá
retrospectivamente, com o acesso à instrução processual constante no e-proc.
Ainda impende consignar, rechaçando o pleito defensivo, que absolutamente nenhum
prejuízo houve à Defesa, a qual, compareceu e participou de toda a instrução, tendo,
inclusive, a possibilidade de se comunicar com seu assistido em canal próprio durante a
audiência.".

Ao final, requereu "(...) seja negado provimento à Correição Parcial da DPU, resultando na confirmação da
decisão a quo que ratificou os atos praticados pelo Juízo Monocrático.".

Em sede de Juízo de Retratação previsto no art. 520 do CPPM, conforme se extrai da Ata da Sessão de 22 de
outubro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, decidiu pela manutenção, na íntegra, dos "(...) termos da Decisão atacada, afastando a
possibilidade de retratação sinalizada no permissivo legal insculpido no artigo 520 do CPPM, pelos motivos
nela expostos.".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luis Rangel
Coutinho, manifestou-se no sentido de que:

"(...) a Correição Parcial em tela não seja conhecida, e, na remota hipótese de ser rejeitada
a preliminar arguida pela PGJM, no mérito, opina que seja negado provimento ao pleito
formulado pela Defensoria Pública da União, ao manejar a Correição Parcial em discussão,
com a confirmação da decisão do Colegiado a quo que ratificou os atos praticados pela MM
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar de modo singular, em conformidade com as
Decisões recentes proferidas pelo Plenário do E. Superior Tribunal Militar (...)".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a presente preliminar de não conhecimento sob o argumento
segundo o qual:

"(...) ainda que a combativa Defesa Pública envide hercúleos esforços em delimitar a
controvérsia que ora traz à discussão tão somente na ratificação pelo CPJ/EB dos atos
praticados singularmente pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, o exame das
razões recursais (evento 1, 4-PET, do feito em epígrafe) evidenciam que o cerne da
fundamentação defensiva é pautada na incompetência de Órgão Julgador do 1º Grau da
Justiça Militar da União.".

Nesse contexto, prossegue em sua argumentação:

"(...) não deve ser olvidado que a matéria ora em liça já foi conhecida e julgada pelo
Plenário da Corte Superior Castrense no Recurso em Sentido Estrito nº 7001433-
63.2019.7.00.0000, também da Relatoria do insigne Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino (Data de Julgamento: 20/02/2020; Data de Publicação: 04/03/2020) (...)".

A preliminar não merece acolhida.

Se por um lado, de fato, a irresignação defensiva nos autos do citado Recurso em Sentido Estrito objetivava
a condução monocrática do feito quando insurgiu-se contra a Decisão do Conselho Julgador de primeiro grau
que, com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
51.2019.7.00.0000, fixou a tese da competência do Colegiado quando o agente pratica crime militar na
condição de militar das Forças Armadas "(...) DECLARANDO ser o Colegiado competente para julgar o feito,
REVOGANDO a suspensão originariamente decretada e DETERMINANDO o regular trâmite e prosseguimento
do processo (...)", no caso em exame o que se discute é a ratificação dos atos praticados monocraticamente
pelo Magistrado togado até o reconhecimento da nulidade pelo Órgão Colegiado competente para o
processamento e o julgamento do feito.

Portanto, com a devida vênia do insigne Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o conhecimento da presente
Correição Parcial não implicaria na rediscussão da "(...) matéria já abrangida pelo manto do trânsito em
julgado do Recurso em Sentido Estrito acima referido, ocorrido em data de 02/06/2020, conforme estampa o
evento 44, do RES nº 7001433-63.2019.7.00.0000 (...)".

Prova disso é que a própria Defensoria Pública da União, desta feita, em seu arrazoado, reconhece a
nulidade absoluta "(...) de todos os atos processuais praticados pelo Juiz Federal singularmente (...)", razão
pela qual, invocando o inciso I do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar, sustentou a impossibilidade
de ratificação dos atos praticados monocraticamente e requereu, ao final, fosse procedida a renovação dos
atos instrutórios perante o Juízo competente, in casu, o Conselho Permanente de Justiça.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.

MÉRITO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex
HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES, contra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, em 26 de agosto de 2020, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000432-13.2019.7.01.0001, por unanimidade, votou pelo deferimento do pleito Ministerial no sentido de
ratificar os atos praticados de oitiva de testemunhas e de qualificação e interrogatório do acusado, bem
como de determinar o prosseguimento do feito.

Em breve resumo dos fatos aqui analisados, é oportuno salientar que, com a entrada em vigor da Lei nº
13.774/2018, cuja redação alterou o art. 30 da Lei nº 8.457/1992, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar,
monocraticamente, "(...) processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar) (...)", hipótese que não contempla os ex-
militares.

No caso em exame, o Requerente é ex-militar do Exército Brasileiro, tendo sido denunciado como incurso
nas sanções do art. 290 do Código Penal Militar, circunstância que atrai a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, e não do Magistrado togado de primeira instância, para o
processamento e o julgamento do feito.

Vale dizer que é a condição existente à época do fato que deve nortear a fixação da competência, de sorte
que entendimento diverso se contrapõe à preservação da segurança jurídica e, mais que isso, poderia
conduzir a inesgotáveis alterações do Juiz Natural da causa, posto que a condição pessoal do agente pode,
perfeitamente, variar ao longo da jornada processual.

Foi nesse sentido a Decisão tomada por esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7001433-63.2019.7.00.0000 em que figurou como Recorrente o ex-Sd Ex HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI
RODRIGUES, oportunidade na qual, fazendo-se menção ao julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz (DJe: 05/09/2019), foi negado provimento ao Recurso, por unanimidade, mantendo-se
irretocável a Decisão prolatada pelo Colegiado Julgador de primeiro grau da 1ª Auditoria da 1ª CJM que fixou
a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o julgamento da Ação Penal Militar nº
7000432-13.2019.7.01.0001.

Nada obstante, in casu, a matéria circunscreve-se à possibilidade de ratificação dos atos processuais
praticados monocraticamente pelo Magistrado togado de primeiro grau, em razão da sua incompetência
absoluta, por tratar-se de agente que, à época dos fatos, ostentava a condição de militar.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, os argumentos não merecem acolhida.

Afinal, embora segundo a dicção do inciso I do artigo 500 do Código de Processo Penal Militar a condução
monocrática do feito operada em primeira instância tenha configurado nulidade absoluta, esta Corte
Castrense já enfrentou a matéria trazida à baila pela Defensoria Pública da União, tendo forjado o
entendimento no sentido de que é possível a convalidação dos atos processuais decorrentes da aplicação da
tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
consoante o disposto no art. 507 do citado Diploma Processual, mormente quando o art. 499 do referido
Códex estabelece que "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.".

Nesse sentido, o seguinte precedente:

"Apelação nº 7001410-20.2019.7.00.0000 (DJe: 06/08/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ
MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA.
NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS.
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006.
INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.
A comprovada intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo Conselho
Permanente de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em sede de IRDR, que
confere ao Órgão colegiado a competência para o julgamento de civil que praticara o crime
na condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à ampla defesa. Preliminar
defensiva rejeitada, por unanimidade.
(...)
Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se o desprovimento
do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença condenatória recorrida. Decisão por
maioria." (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

"Apelação nº 7000342-98.2020.7.00.0000 (DJe: 01/10/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS POR JUIZ
SINGULAR. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL.
PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
Rejeição de preliminar de nulidade dos atos instrutórios praticados por Juiz Singular. In
casu, não há vícios na ratificação do CPJ dos atos praticados monocraticamente pelo
magistrado com fulcro na tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no
processo nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Órgão para
julgamento de civis que perderam a condição de militar.
(...)
Recurso desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Nesse caso, conforme destacou com absoluta propriedade a eminente Ministra-Relatora em seu voto
condutor do Acórdão:

"(...) Por conseguinte, inviável se falar em prejuízo, ainda mais quando o objetivo da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
recomposição do Conselho Permanente de Justiça foi o de conceder aplicabilidade a
Decisum que encerrou o imbróglio e trouxe segurança jurídica às partes.
O Códice Processual Castrense estabelece, in litteris:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízopara
a acusação ou para defesa.
Aliás, sobre o ponto é essencial destacar que a Defensoria Pública da União, em sua
manifestação, limita-se a narrar atos instrutórios praticados antes do julgamento do IRDR,
porém em nenhum momento específica qualquer tipo de constrição que possa ter mitigado
ou reduzido o direito de defesa do acusado, o que, inexoravelmente, leva ao
reconhecimento do princípio do pas de nullitté sans grief.".

E esse é justamente o caso dos presentes autos. Conforme destacou o Órgão ministerial em suas
Contrarrazões:

"(...) A instrução foi acompanhada pelas partes que tiveram a oportunidade de explorar a
prova testemunhal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Ademais, os
depoimentos estão gravados com imagem e som à disposição dos Juízes Militares que
poderão se inteirar de tudo que foi dito e de, inclusive, constatar a forma como cada
testemunha prestou suas informações.
Também não é demais relembrar que, se passado o trimestre, os Juízes Militares se
substituem e a análise da prova por parte dos novos integrantes do Conselho de Justiça,
que por vezes inauguram sua atuação na sessão de julgamento de um feito, se dá
retrospectivamente, com o acesso à instrução processual constante no e-proc.
Ainda impende consignar, rechaçando o pleito defensivo, que absolutamente nenhum
prejuízo houve à Defesa, a qual, compareceu e participou de toda a instrução, tendo,
inclusive, a possibilidade de se comunicar com seu assistido em canal próprio durante a
audiência."

Portanto, não se identifica a alegada nulidade até mesmo porque não se demonstrou efetivo prejuízo para a
Parte.

Conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Com efeito, na Ação Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001, quando a Juíza
Federal Substituta Federal da Justiça Militar, designou, na Sessão realizada a 14/10/2019
(Ata constante do evento 99, da APM) Audiência para o CPJ/EB decidir acerca da
revalidação dos atos processuais praticados singularmente, sendo proclamada a
competência do Colegiado para julgar o feito, Sua Excelência cumpriu a Decisão do
Plenário do E. Superior Tribunal Militar em sede de IRDR.
É evidente, assim, que hipótese de nulidade estaria consubstanciada se a Magistrada
continuasse a atuar singularmente em feito referente à Acusado que praticou o fato
delitivo quando militar da ativa, na contramão da tese adotada pelo Plenário da Corte
Superior Castrense ao acatar o pleito formulado pela PGJM no IRDR, determinando a
aplicação imediata e com efeito vinculante da tese adotada.
Observa-se, ainda, que a Juíza Federal Substituta, na mesma oportunidade, revogou a
suspensão do andamento do Processo em tela, bem como de outros feitos em tramitação
naquele Juízo, até o trânsito em julgado do IRDR, suspensão essa originariamente
decretada na Sessão anterior, do dia 02/10/2019 (Ata constante do evento 82, da APM),
evocando o princípio da razoável duração do processo, sendo acompanhada, por
unanimidade, pelos Juízes Militares integrantes do CPJ/EB.
Portanto, não há falar em delineamento, no presente feito, do menor indicativo de qualquer
ofensa aos Princípios do Juiz Natural e da Identidade Física do Juiz, muito menos de
prejuízo causado às Partes, pois além de se tratar de Processo conduzido por Órgão
Julgador competente, consoante pode ser apreciado da detida análise do feito, tanto o
Órgão Ministerial como a DPU sempre foram intimados para as Sessões, nestas estando
presentes e podendo participar de todos os atos da instrução criminal, ante o contraditório
e irrestrita garantia de ampla defesa, sendo certo a plena comunicação entre o Acusado e
o Órgão Defensor durante as Audiências realizadas.
Tampouco há de ser desconsiderado, como realçam o Órgão Julgador e o MPM na instância

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 03/12/2020 12:33:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c1ccdf69
de origem, que os Juízes Militares integrantes do Conselho Permanente de Justiça a quo são
substituídos a cada três meses.
Nessa esteira, ao assumirem as funções devem se inteirar, a partir dos registros no
sistema e-Proc/STM e em mídias, do conteúdo probatório já constante dos feitos que irão
julgar, não sendo incomum passarem a atuar já na sessão de julgamento, o que não
configura sequer irregularidade processual.
A toda evidencia, portanto, inexiste in casu qualquer erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário que porventura possam ter sido praticados pelo Juízo a quo e que
devam ser corrigidos por esse Egrégio Tribunal em sede da Correição Parcial sob exame,
não merecendo, destarte, a Decisão de 1º Grau ora vergastada, nenhum reproche.".

Diante do exposto, nego provimento à Correição Parcial interposta pela Defensoria Pública da União,
mantendo na íntegra a Decisão prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM
que, em 26 de agosto de 2020, por unanimidade, ratificou os atos praticados de oitiva de testemunhas e de
qualificação e interrogatório do ex-Sd Ex HIGOR DOS SANTOS LADEIRA MURI RODRIGUES, bem como
determinou o prosseguimento da Ação Penal Militar nº 7000432-13.2019.7.01.0001.